Tribunal: TJES
Processo: 5015433-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015433-86.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGOR STEFANOM MELGACO
AGRAVADO: SUPERFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. AUTONOMIA DO CRÉDITO. VALOR INCONTROVERSO. PENHORA ONLINE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu pedido de tutela de urgência para penhora online de valores incontroversos, sob o fundamento de existirem vícios processuais pendentes de saneamento no processo originário, relativos à sucessão da exequente e representação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se pendências de ordem processual no feito principal têm o condão de obstar a imediata satisfação de parcela incontroversa de honorários sucumbenciais, dada a natureza alimentar e a titularidade autônoma da verba titularizada pelo advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, possuem natureza alimentar e se equiparam aos créditos de natureza trabalhista, conforme interpretação conjunta do §14 do art. 85 do CPC e dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94.

4)
O crédito de honorários é autônomo em relação ao crédito da parte, não se caracterizando como acessório, o que faculta ao advogado promover a execução de forma independente.

5)
A probabilidade do direito exsurge pelo título executivo judicial transitado em julgado e pela confissão judicial expressa da agravada, que reconheceu como devido o valor histórico de R$ 30.243,52 em sede de impugnação.

6)
O perigo de dano se manifesta pela natureza alimentar da verba, vinculada à subsistência do profissional, e pela inércia da recorrida em adimplir ou garantir o valor incontroverso desde julho de 2022.

7)
Pendências processuais subjetivas da lide principal não obstam a execução do crédito autônomo do advogado, sob pena de violação à celeridade e à eficácia da tutela executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autonomia em relação ao crédito da parte principal.

2. É juridicamente válida a imediata penhora de valores incontroversos a título de honorários advocatícios, independentemente do saneamento de vícios processuais relativos às partes da lide originária.

3. A confissão judicial de parcela do débito torna o valor incontroverso e apto à imediata expropriação via ativos financeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 14; art. 523, § 1º; art. 833, § 2º. Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1820961/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1796534/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a penhora online de valores incontroversos, sob o fundamento de existirem vícios processuais pendentes de saneamento no processo originário, relativos à sucessão da exequente e representação da executada.

Nesse cenário, cinge-se controvérsia recursal a definir se pendências de ordem processual têm o condão de obstar a imediata satisfação de parcela incontroversa de honorários sucumbenciais, verba de titularidade autônoma do advogado.

A orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, possuem natureza alimentar, equiparando-se aos créditos de natureza trabalhista, razão pela qual é juridicamente válida a penhora de verbas remuneratórias do devedor, tendo em vista a exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2º, DO CPC. PENHORA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n . 283/STF).
2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Cabe também salientar que, segundo a Corte Superior, o crédito de honorários é autônomo em relação ao crédito da parte, não se caracterizando como acessório, de modo que é facultado ao advogado promover a execução de forma independente, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . EXECUÇÃO INTENTADA PELO ADVOGADO. CAUÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. CONTRACAUTELA. FUNÇÃO RESSARCITÓRIA DOS DANOS EVENTUALMENTE SOFRIDOS PELA PARTE QUE SUPORTOU A MEDIDA . NA HIPÓTESE, POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS VALORES CAUCIONADOS, POR INEXISTÊNCIA DE DANOS A SEREM COMPENSADOS PELA CAUÇÃO. 1. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e por terem natureza alimentar gozam dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14, CPC) . 2. A sentença de mérito constitui duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do vencedor. Na segunda, o vencido deverá arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados da parte vencedora .
3. É possível que o advogado da parte vencedora promova, de maneira autônoma, o cumprimento de sentença, ou a execução, do crédito sucumbencial de que é titular
. 4. Nos casos em que há pedido de tutela provisória cautelar, a exigência de caução para o deferimento da medida requerida tem por objetivo ressarcir eventuais danos que a concessão possa causar ao requerido (natureza de contracautela), e não o de saldar eventual débito objeto do litígio, quando improcedente o pedido do autor . 5. Na sustação de protesto, se o pleito ocorrer entre o apontamento do título e a lavratura do protesto, a tutela vindicada tem natureza cautelar, servindo como garantia do resultado do processo. Assim, os valores depositados a título de caução serão reservados à satisfação dos danos eventualmente causados àquele que suportou os efeitos da medida cautelar executada. 6 . No caso dos autos, não houve notícia de danos causados pela efetivação da medida cautelar e, por isso, é perfeitamente possível que os valores depositados como caução sejam penhorados para a satisfação do crédito dos horários sucumbenciais. 7. A distribuição do produto da expropriação deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material; na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns, que observará a anterioridade de cada penhora. 8 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1796534 RJ 2019/0035426-9, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

À evidência, a conclusão externada nos precedentes tem por base a interpretação conjunta do §14 do art. 85 do CPC e dos artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), que textualmente dispõem:

Art. 85, § 14, CPC.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Art. 23, Lei nº 8.906/94.
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte [...].

No caso, observa-se que a probabilidade do direito do agravante se revela de forma cristalina, uma vez que o crédito tem por origem título executivo judicial transitado em julgado.

Além disso, a exigibilidade sobre a parcela aqui executada é reforçada por ato da própria devedora, porquanto na impugnação ao cumprimento de sentença no feito principal (
I
D
15924289
), a agravada, ao questionar o montante global da execução, reconhecera expressamente como devido o valor histórico de R$ 30.243,52 (trinta mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios.

O perigo de dano é igualmente manifesto, na medida em que a natureza alimentar do crédito, vinculada à subsistência do profissional, já estabelece a presunção de urgência.

Essa presunção é agravada pela conduta da recorrida que, embora tenha admitido o débito em julho de 2022, permaneceu inerte, sem efetuar o pagamento voluntário ou garantir o juízo, comportamento que eleva o risco de ineficácia da tutela executiva caso se aguarde a resolução de questões formais do processo principal que, à luz da autonomia do crédito honorário, não deveriam obstar a presente execução.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao condicionar a expropriação a pendências processuais não relacionadas à execução dos honorários, acaba por tratar o crédito autônomo do advogado como se acessório.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para determinar a imediata penhora, via sistema SISBAJUD, de ativos financeiros de titularidade da agravada até o limite do valor executado de R$ 56.253,06 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos), que corresponde ao valor histórico incontroverso, acrescido dos consectários legais (multa e honorários do §1º do art. 523 do CPC, juros e correção monetária).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.